Tribunal: TJES
Processo: 0040106-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040106-74.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL SODRE JANUARIO e outros (3)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, mantendo a concessão do benefício de gratuidade da justiça aos autores, Investigadores de Polícia Civil, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

O apelante pretende a revogação da justiça gratuita, alegando inexistência da condição de miserabilidade, em razão da remuneração percebida pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se é possível rediscutir, em sede recursal, a concessão da gratuidade de justiça já decidida em primeiro grau, sem impugnação por meio de recurso próprio, diante da ausência de demonstração de modificação fática superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação ao benefício de gratuidade foi apresentada na contestação e rejeitada expressamente em decisão saneadora, sem interposição de recurso.
5. A ausência de recurso específico contra a decisão que manteve a gratuidade implica preclusão consumativa, conforme o art. 507 do CPC/2015.
6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua rediscussão é incabível quando já houve pronunciamento judicial expresso, não impugnado no momento oportuno.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a incidência da preclusão consumativa também sobre matérias de ordem pública, quando definitivamente apreciadas e não impugnadas tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. A impugnação à gratuidade da justiça deferida deve ser feita por recurso próprio no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O não conhecimento do recurso é medida que se impõe quando a matéria impugnada já foi objeto de decisão expressa e não foi oportunamente questionada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 507; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.762.416/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.696.955/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/03/2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.179239-9/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente a presente “
ação ordinária
” contra ele promovida por

DANIEL SODRE JANUÁRIO E OUTROS,
condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a Gratuidade da Justiça concedida na decisão de fls. 237/238.

Em suas razões (ID 14322510) o apelante alega, em síntese, que por serem os apelados Investigadores de Polícia, não persiste mais a condição de miserabilidade reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, devendo o presente recurso ser conhecido e provido, para o fim de revogação do benefício outrora concedido aos autores/recorridos.

Contrarrazões apresentadas no ID 14322512, onde alegam os apelados que, não tendo havido qualquer alteração na sua situação jurídica de Investigadores de Polícia Civil, ou seja, que continuam no mesmo labor e sobrevivendo apenas com uma fonte de renda, qual seja, os subsídios pagos pelo Estado, deve ser mantida a decisão que concedeu a gratuidade da justiça aos mesmos.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR PRECLUSÃO

SUSCITADA DE OFÍCIO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente a presente “
ação ordinária
” contra ele promovida por

DANIEL SODRE JANUÁRIO E OUTROS,
condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a Gratuidade da Justiça concedida na decisão de fls. 237/238.

Em suas razões (ID 14322510) o apelante alega, em síntese, que por serem os apelados Investigadores de Polícia, não persiste mais a condição de miserabilidade reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, devendo o presente recurso ser conhecido e provido, para o fim de revogação do benefício outrora concedido aos autores/recorridos.

Nas
contrarrazões, apresentadas no ID 14322512, os apelados alegam que, não tendo havido qualquer alteração na sua situação jurídica de Investigadores de Polícia Civil, ou seja, que continuam no mesmo labor da época do ajuizamento da ação, e sobrevivendo apenas com uma fonte de renda, qual seja, os subsídios pagos pelo Estado, deve ser mantida a decisão que concedeu a gratuidade da justiça aos mesmos.

Pois bem, além de ser fato incontroverso que, à época dos ajuizamento da demanda os apelados já atuavam como Investigadores de Polícia, gozando de padrão de vida compatível com o cargo, e possível apurar que, já em contestação (fls. 244/250 verso) o Estado, ora apelante, impugnou o benefício da assistência judiciária concedido aos apelados, impugnação esta que
foi rejeitada na decisão saneadora de fls. 315/316, proferida em 15/06/2020, sem que o Estado apresentasse qualquer recurso contra a mesma,
tal como lhe assistia.

Assim, resta claro que
se operou a preclusão quanto ao direito de impugnar o benefício concedido
, pois, ainda que se trate de questão de ordem pública, houve expressa decisão a respeito, sem qualquer resistência a esta, operando-se, assim, a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

"É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".

É importante destacar que, como registrado, embora seja questão de ordem pública, esta deveria ter sido abordada oportunamente, por meio do recurso apropriado, sendo incabível a análise da questão da assistência judiciária agora, em sede recursal, sem que fosse demonstrada qualquer alteração efetiva na situação profissional/financeira dos apelados, uma vez que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas a preclusão consumativa, sendo firme a jurisprudência do STJ e dos Tribunais no sentido de que a preclusão afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Preliminarmente, no que concerne à alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem expressamente refutou a possibilidade de cognoscibilidade de ofício do argumento relativo aos juros de mora (fls. 42-43, e-STJ), sendo inviável reputar o acórdão como omisso tão somente porque fora julgado contrariamente ao pleito da parte. 2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador, de fato, não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, sobretudo quando tais teses não são capazes de, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como manda o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. No mais, o acórdão é claro em asseverar que o pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009 "não foi aduzido na impugnação, nem na decisão agravada", razão pela qual se caracterizou inovação recursal direcionada a contornar preclusão consumativa. Contrariar tal constatação pretoriana implica reexame probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Além disso, a própria parte, no Apelo Nobre, afirma que, no processo de origem, verbis, "apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, mas naquela oportunidade não impugnou a taxa de juros aplicada no cálculo do crédito exequendo, que foi de 1% ao mês", e que somente o fez por meio de Agravo de Instrumento (fls. 105-106, e-STJ, grifos acrescidos). 5. É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado. Incidência da Súmula nº 83/STJ. Precedentes do STJ. Superior Tribunal de Justiça 6. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDCL no AGRG no RESP 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AGRG no RESP 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AGRG no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". (AGRG no RESP 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, DJe de 11/11/2014). 7. "É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
" (RESP 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). 8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do STJ. 9. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.762.416; Proc. 2020/0246511-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/04/2021; DJE
01/07/2021
)
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA EM ANTERIORES EXCEÇÕES DE PRÉ EXECUTIVIDADE TRANSITADAS EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ". (AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013) 2. Ademais,
"
Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada
". (AgRg no REsp 1487080/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1.696.955/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15-3-2021, DJe 23-3-2021) [não existem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de invalidade de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada com pedido de gratuidade de justiça, posteriormente indeferido por ausência de comprovação documental. Após o indeferimento, a parte autora foi intimada para recolher as custas iniciais, mas permaneceu inerte. Diante disso, a sentença cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. A parte apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento do mérito, bem como a desnecessidade de comprovação da hipossuficiência por ausência de impugnação da parte contrária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem recurso específico impede sua rediscussão em sede de apelação; e (II) estabelecer se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando o benefício da gratuidade foi indeferido e não impugnado tempestivamente. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, quando não impugnada por recurso próprio no prazo legal, opera preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC. 4.
Ainda que a matéria diga respeito à assistência judiciária, considerada de ordem pública, sua rediscussão não é possível quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal sem impugnação.
5. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento definitivo da gratuidade e escoado o prazo de quinze dias da intimação específica, inviabiliza o prosseguimento válido do processo, autorizando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC. 6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe aos pressupostos processuais obrigatórios, como o recolhimento de custas após indeferimento do benefício, especialmente quando a parte permanece inerte e não busca reverter a decisão nos moldes processuais adequados. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento:1. A ausência de recurso contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça enseja preclusão, impedindo sua rediscussão em apelação. 2. O não recolhimento das custas iniciais após indeferimento da justiça gratuita constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a obrigatoriedade de cumprimento dos pressupostos processuais essenciais, como o pagamento das custas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 290, 485, IV, 507 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP. Cív. 1.0000.24.179239-9/001, Rel. Des(a). Aparecida grossi, j. 24.07.2024; TJMG, AP. Cív. 1.0000.24.184266-5/001, Rel. Des(a). Maurílio gabriel, j. 13.06.2024; TJMG, AP. Cív. 1.0000.24.193019-7/001, Rel. Des(a). Marcos Henrique caldeira brant, j. 12.06.2024. (TJMG; APCV 5006836-82.2024.8.13.0693; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 26/06/2025; DJEMG
02/07/2025
)[não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DATA VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS. COTAÇÃO OFICIAL DA SOJA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, os quais versam sobre a conversão de obrigação de entrega de grãos em quantia certa. A primeira apelante insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita ao embargante; contra os critérios adotados para apuração do valor devido; fixação do termo inicial dos juros de mora e modificação do ônus de sucumbência. O segundo apelante postula a adoção de cotação local específica para cálculo do valor da obrigação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se é possível rediscutir a concessão da Assistência Judiciária Gratuita anteriormente indeferida, à luz da preclusão e da eventual modificação da condição econômico-financeira do beneficiário. (II) saber se a cotação da saca de soja para apuração do valor da obrigação convertida deve ser calculada com base na data do vencimento da obrigação ou em data posterior; (III) saber se o local da cotação deve ser o município previsto contratualmente ou pode ser outro de maior credibilidade e disponibilidade oficial de dados; (IV) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação ou o vencimento da obrigação e, ainda, como deve ser fixada a sucumbência entre as partes, diante da parcial procedência dos pedidos do embargante. III. Razões de decidir 3. O código de processo civil admite o reexame da matéria quando evidenciada modificação da condição financeira, sendo a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência suficiente, desde que não infirmada por prova inequívoca. 4. Verificada a fragilidade econômica da parte e a ausência de prova inequívoca capaz de infirmar tal presunção, deve ser mantida a decisão que deferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 5. O vencimento da obrigação para entrega dos grãos ocorreu em 1º de abril de 2021, data a ser considerada para fins de apuração da cotação da soja, conforme jurisprudência consolidada. 6. A ausência de cotação oficial da saca de soja no município de porangatu-GO autoriza a utilização de índice oficial de município próximo, com credibilidade reconhecida. 7. O termo inicial dos juros moratórios, nos casos de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia, é a citação, consoante entendimento jurisprudencial pacificado. 8. O acolhimento parcial dos embargos à execução limitou-se a dois pontos específicos. Data da cotação e termo inicial dos juros de mora, não havendo procedência substancial em favor do embargante. 9. Restando caracterizada a sucumbência mínima da embargada, incabível a adoção da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 10. Os honorários advocatícios devem ser arcados integralmente pela parte embargante, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, vedada a compensação, nos moldes do artigo 85, § 14, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A preclusão impede a rediscussão da gratuidade de justiça anteriormente indeferida, salvo demonstração de modificação da condição econômica da parte
. 2. A cotação para apuração da obrigação convertida deve ser aferida com base na data do vencimento da obrigação. 3. Na ausência de cotação oficial no município previsto em contrato, é legítima a adoção de índice de localidade próxima com reconhecimento oficial. 4. A incidência dos juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa, deve ocorrer a partir da data da citação. 5. Verificada sucumbência mínima, é indevida a fixação de sucumbência recíproca. dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405; CPC, arts. 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 809, §§ 1º e 2º; 813; 85, § 2º e § 14; 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no RESP 1821339/MT, Rel. Min. Marco buzzi, t4, j. 28/09/2020, dje 01/10/2020; TJGO, apelação cível 5114389-29.2021.8.09.0137, Rel. Des(a). Stefane fiuza cançado machado, j. 30/11/2023; TJGO, apelação cível 5314456-73.2022.8.09.0137, Rel. Des(a). Ricardo prata, j. 17/11/2023; TJGO, apelação cível 5041914-36.2022.8.09.0074, Rel. Des(a). Maria das graças Carneiro requi, j. 23/01/2023. (TJGO; DAC 5401139-45.2024.8.09.0137; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; DJEGO
17/06/2025
) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA À AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO REQUERIDO. TIPIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS AMORTIZADAS IRREGULARMENTE. CABIMENTO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. AGRAVAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Assistência Judiciária deve ser impugnada após sua concessão, na forma prevista na legislação de regência, sob pena de preclusão.
Ao demais, no âmbito da oposição àquela benesse, compete à parte Impugnante a prova da existência de capacidade financeira da beneficiária. Cabe à Ré os ônus de demonstrar a regularidade da adesão ao mútuo cobrado e, diante da inexistência de prova nesse sentido, as respectivas subtrações se revelam irregulares. As amortizações de quantias manifestamente indevidas, desprovidas de lastro negocial válido, autorizam o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, além da restituição dos valores, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por lesão extrapatrimonial. Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda, de valor não elevado, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida. Não é cabível a redução de honorários advocatícios fixados, no Primeiro Grau, no patamar mínimo legal (CPC, art. 85, §2º). (TJMG; APCV 5000628-44.2024.8.13.0738; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 04/06/2025; DJEMG
05/06/2025
)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste omissão no acórdão de origem quando este, apesar de não adotar a tese do recorrente, presta jurisdição integral à lide. 2. Segundo o Tribunal de origem, devidamente intimado dos cálculos do contador e deferida a carga, o agravante insurgiu-se somente em face da fixação de honorários na execução, tendo ocorrido preclusão para se manifestar sobre os cálculos realizados. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pelo contador judicial se, devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos, a parte permanece inerte. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 927.514/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. em 14/8/2018, DJe 21/8/2018)
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) [não existem destaques no original]

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a
par conditio creditorum
. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Hipótese em que a inclusão de JBS S.A. no polo passivo da execução foi determinada por duplo fundamento: a) sucessão empresarial, por incorporação, e b) presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial), sobre os quais já se operou a preclusão, seja porque a empresa não se insurgiu, no momento apropriado, contra o reconhecimento da incorporação empresarial, seja porque já não cabe mais recurso contra o acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, entendeu ser desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não é facultado às partes rediscutir questões decididas acerca das quais já se tenha operado a preclusão, nos termos dos
arts. 505
e
507 do Código de Processo Civil de 2015
. 7. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 8. Nos termos do
art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil
2015 (
art. 41, § 3º, do Código de Processo Civil
1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que, ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 9. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de eventuais erros materiais. 10. Recursos especiais de JBS S.A. e de Arnaldo José FRIZZO FILHO não providos. Recurso Especial de BASF S.A. parcialmente provido.
(
STJ
; REsp 1.973.783; Proc. 2021/0116176-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 05/04/2022;
DJE 08/04/2022
)
[não existem destaques no original]

Ante ao exposto, diante da ocorrência de preclusão consumativa da matéria discutida no apelo, acolho

a preliminar de negativa de seguimento ao recurso, suscitada de ofício e, em obediência a regra do art. 932, inc. III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar